Tribunal: TJBA
Processo: 8065700-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065700-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO DE JESUS GOMES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA
. INDEFERIMENTO DA
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NOMEAÇÃO IMEDIATA E POSSE DO AUTOR NO EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. MITIGAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
.
SUBSTANCIAL LAPSO TEMPORAL ENTRE SUPOSTA PRETERIÇÃO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
. AUSÊNCIA DE INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO CONCEDIDA AO FINAL E DE IRREVERSIBILIDADE EM DESFAVOR DO
AGRAVA
NTE.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8065700-92.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
LEANDRO DE JESUS GOMES

e
como
agravad
a a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA